Tribunal: TJMT
Processo: 1047392-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047392-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA MARGARIDA FERREIRA - CPF: 353.690.941-87 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA DALU LTDA - CNPJ: 01.569.755/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL EM REGISTRO FUNCIONAL. INSERÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO COMO "PRESIDENTE DA REPÚBLICA". PREJUÍZO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de retificação de dados e indenização por danos morais, condenando o ente público a excluir vínculo empregatício errôneo e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Estado pela inserção incorreta de dados funcionais da autora nos sistemas oficiais, o que gerou óbice ao acesso a benefícios previdenciários, e à configuração de dano moral indenizável.

3. No caso concreto, restou incontroverso que a autora, professora temporária, teve vínculo registrado pelo Estado com a ocupação de "Presidente da República" (CBO 111205) desde 2009, que permaneceu sem baixa mesmo após o encerramento do vínculo. O erro grosseiro da Administração Pública causou prejuízos concretos à servidora.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Comprovado o erro administrativo (ato ilícito), o dano (negativa de benefícios e transtornos) e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar e de corrigir a falha.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não prospera, pois a demanda versa sobre responsabilidade civil do Estado por ato administrativo, matéria afeta à competência da Justiça Estadual.

6. O dano moral restou configurado in re ipsa, decorrente da própria falha administrativa que privou a cidadã de direitos previdenciários e a submeteu a constrangimento e via crucis burocrática para correção de erro a que não deu causa.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

8. A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparos. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026